Tribunal: TJMT
Processo: 0004859-89.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004859-89.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (APELANTE), ANTONIO RODRIGO SANT ANA - CPF: 288.270.178-01 (ADVOGADO), BANCO BTG PACTUAL S.A. - CNPJ: 30.306.294/0001-45 (REPRESENTANTE), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (APELADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO – AQUISIÇÃO DE BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (BAMERINDUS) POR CONGLOMERADO DE INSTITUIÇÕES DENTRE ELAS O BANCO BTG PACTUAL – INTERVENÇÃO DO BANCO CENTRAL - VIABILIDADE DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RESPONSABILIDADE DO BANCO APELANTE PERANTE AS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS PELO BANCO BAMERINDUS – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 133 DO CPC E ARTIGO 117 DA LEI N. 6.404/76 – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Em face à aquisição dos ativos e passivos da instituição devedora originária (Banco Bamerindus) por parte do Banco BTG Pactual, que, com a participação e intervenção do Banco Central do Brasil, concordou com a aquisição, ainda que possua pessoa jurídica diversa, é patente a responsabilidade perante as obrigações contraídas pela instituição originária, não havendo falar em necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, posto que se mostra patente a confusão patrimonial entre os bancos mencionados, de modo que não há qualquer afronta ao artigo 133 do CPC e ao artigo 117 da Lei n. 6.404/76.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO BTG PACTUAL
, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos dos Embargos de Terceiro no
0004859-89.2019.8.11.0041,
movido em desfavor de
ANDRÉ CASTRILLO
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os Embargos de Terceiros e, por consequência,
MANTEVE
a penhora do valor de R$ 268.729,95 (duzentos e sessenta e oito mil e setecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos) realizada a pedido do Embargado/Apelado/Exequente, nos autos de Ação de Execução apenso (Feito n. 7364-54.1999 – Código 33548). A sentença, ainda,
CONDENOU
o Embargante nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.
DETERMINOU-SE
, também, após o decurso de prazo recursal, a liberação de R$ 51.056,61 (cinquenta e um mil e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos), considerada quantia incontroversa, em favor do Embargado/Exequente.

Em síntese, o Apelante alega que “(...) Trata-se de Embargos de Terceiro que foram ajuizados perante os autos do Cumprimento de Sentença n. 7364-54.1999.811.0041, onde o então embargado, ora apelado, requereu a cobrança de honorários de sucumbência em face do Banco Sistema S/A”; que o Apelado ingressou com pedido de Cumprimento de Sentença, requerendo pagamento de R$ 333.739,78 (trezentos e trinta e três mil e setecentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos); que o Banco Sistema comprovou o pagamento de quantia incontroversa de R$ 76.915,23 (setenta e seis mil e novecentos e quinze reais e vinte e três centavos), apresentando seguro garantia do restante do valor devido.

Aponta que o Apelado requereu, em 14/02/2019, a penhora nas contas bancária do Banco Embargante, ora Apelante, por entender que este seja controlador do grupo econômico pertencente ao Banco Sistema.

Destaca que, nos Embargos de Terceiro, alegou-se a ilegitimidade passiva do Banco Apelante, defendendo que se trata de pessoas jurídicas distintas. Alegou-se, ainda, excesso de execução, sendo requerido efeito suspensivo nos autos da execução apensa; todavia, houve o julgamento de improcedência dos Embargos de Terceiro e a condenação do Banco BTG ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Defende a reforma da sentença, afirmando que o Apelante não é parte legítima da relação processual que originou a penhora, sendo que o Apelado, por má-fé ou descuido, criou uma grande confusão, acreditando que o Banco BTG, por ser acionista originário (Banco Sistema), deveria responder por suas obrigações, independentemente da efetiva comprovação das hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica e do próprio incidente previsto no art. 133 do CPC.

Frisa que o Banco BTG parte de um conglomerado juntamente com o Banco Sistema, aquele que deve responder à lide, mas que são instituições financeiras diferentes, uma vez que existem várias outras instituições que compõe o mesmo conglomerado.

Destaca que para que o Apelante fosse incluído no polo passivo da demanda, necessariamente, deveria ser instaurado o incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos termos dispostos no artigo 133 do CPC; e que o fato do BTG ser acionista do que atualmente representa a antiga massa liquidanda do Banco Bamerindus não o torna, automaticamente, sucessor das obrigações (passivo) debatidas na demanda.

Diz que “(...) A tentativa de forçar a imposição ao acionista de qualquer obrigação vinculada à pessoa jurídica da qual ele detém títulos/ações, além de depender de incidente específico de desconsideração da personalidade jurídica para identificação das hipóteses permissivas (art. 133- CPC/2015), desnatura a autonomia patrimonial e a independência de personalidades que caracterizam as Companhias, portanto depende da verificação de má gestão ou abuso de poder, nos termos do artigo 117 da Lei

6.404/76”. (ID. Num. 121289482 – pág. 274)

Assevera que o STJ assegura a autonomia e independência das pessoas jurídicas; que “(...) A pessoa jurídica antigamente conhecida como Banco Bamerindus do Brasil S/A (...) teve sua intervenção administrativa decretada pelo Banco Central do Brasil, convolada em liquidação extrajudicial no dia 26.03.1998. No âmbito da intervenção do BACEN, os ativos e passivos relacionados à atividade bancária então exercida (contas-corrente, contas-poupança, agências, clientes, dentre outros) foram transferidos ao HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo, atualmente denominado Kirton Bank S/A, parte do conglomerado Bradesco”; “queco acionista não se confunde com a sociedade. A sociedade Banco Sistema S/A é formada por aquela universalidade patrimonial constituída pela massa liquidanda do Bamerindus, que esteve – e de certa forma ainda está – afetada ao pagamento de uma coletividade de credores constituída ao tempo do regime especial, atualmente compõe o patrimônio de Banco Sistema S/A, que em verdade é apenas um novo nome atribuído ao mesmo conjunto de bens, direitos e obrigações daquele antigo Bamerindus em liquidação extrajudicial. Inclusive no tocante à não fluência dos juros moratórios, conforme pleito deduzido nesta demanda”; que o “(...) Banco Sistema S/A é unidamente a nova denominação social da massa liquidanda de Bamerindus, cujo levantamento do regime especial pelo BACEN foi autorizado pelo ATRO PRESI n. 1285, de 19.12.2014, sem qualquer alteração de personalidade. Por outro lado, BTG é apenas acionista controlador da pessoa jurídica autônoma e independente denominada Banco Sistema S/A”. (ID. Num. 121289482 – pág. 275)

Requer a nulidade processual por falta de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Pede o provimento do recurso, para reformar a sentença, decretando-se a nulidade do direcionamento da execução contra o Banco BTG PACTUAL S/A, em razão de inexistência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que nos autos de Embargos de Terceiro no
0004859-89.2019.8.11.0041,
movido por
BANCO BTG PACTUAL
, em desfavor de
ANDRÉ CASTRILLO
,
JULGOU IMPROCEDENTES
os Embargos de Terceiros e, por consequência,
MANTEVE
a penhora do valor de R$ 268.729,95 (duzentos e sessenta e oito mil e setecentos e vinte e nove reais e noventa e cinco centavos) realizada a pedido do Embargado/Apelado/Exequente, nos autos de Ação de Execução apenso (Feito n. 7364-54.1999 – Código 33548). A sentença, ainda,
CONDENOU
o Embargante nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa.
DETERMINOU-SE
, também, após o decurso de prazo recursal, a liberação de R$ 51.056,61 (cinquenta e um mil e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos), considerada quantia incontroversa, em favor do Embargado/Exequente.

Pois bem.

Após a devida análise do recurso, malgrado as alegações do Apelante, tem-se que a pretensão recursal não merece lograr êxito.

Isso porque o Banco BTG PACTUAL apesar de personalidade jurídica distinta do devedor originário – Banco Bamerindus – detém legitimidade para constar no polo passivo de feito executivo – em cumprimento de sentença. Tal constatação se dá em razão de que o Bamerindus foi liquidado, com intervenção do Banco Central – que 2014, concordou com a venda dos créditos do Banco liquidado ao BTG PACTUAL.

Isso está muito claro na sentença:

“(...) No final de 2014 foi encerrada a liquidação extrajudicial do Banco Bamerindus, que se encontrava com as atividades suspensas desde a intervenção pelo Banco Central.

De acordo com o Banco Central, o fim do regime de intervenção foi possível devido à aquisição da instituição que passou a se chamar Banco Sistema S.A.

Conforme o Banco Central, em maio/2014, o FGC (Fundo Garantidor de Créditos) colocou R$ 3,5 bilhões no antigo Bamerindus, o que permitiu a venda do que sobrou da instituição ao BTG Pactual, por R$ 418 milhões.

Fez-se possível apurar ainda, através do Banco Central que o Banco Pactual, já era dono do Banco Sistema desde 1997.

Esclarece ainda que fez-se necessária a troca do nome, para Banco Sistema S/A, porque a marca Bamerindus foi vendida ao HSBC, no fim dos anos 90 junto com os principais ativos do banco, dentre eles, agências, carteiras de empréstimos e imóveis, que acabaram por não entrar na negociação com o Pactual.

Trata-se de notícia notória que, quando a compra do Bamerindus foi anunciada, o banco comprador, BTG Pactual, objetivava a aquisição dos direitos creditórios e ativos, detidos pelo Bamerindus, que, como à época anunciaram, seria no contexto das atividades de crédito do BTG Pactual.

Mencionados direitos creditórios referem-se à carteira de crédito em execução judicial, como o caso dos autos apensos.

Assim, apurou-se que em julho/2014, o Cade – Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou a compra do Bamerindus pelo BTG”.

Portanto, não há ilegitimidade passiva do ora Apelante que adquiriu parte dos ativos e passivos do Banco Bamerindus do Brasil S/A – salientando que faz parte de todo o conglomerado das instituições que assumiram as obrigações do banco liquidado; e por isso possui responsabilidade acerca delas.

Nesse sentido, salientando-se que primeiramente o Bamerindus foi

vendido ao HSBC, mas que o julgado se aproveita a esse caso, colaciono o seguinte julgado;

“(...)
É fato notório que o HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo assumiu o controle e gestão do BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, após este ter sofrido intervenção do Banco Central do Brasil, continuando a operar com as suas agências já instaladas, sendo inegável que assumiu parte do seu passivo, assim competindo-lhe demonstrar que não assumiu a dívida discutida nos autos. Não se desincumbindo desse ônus, de rigor o reconhecimento de sua legitimidade passiva. (...)”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0450.14.002086-5/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/03/2022, publicação da súmula em 18/03/2022)

Com essas considerações, cai por terra a tese de necessidade de incidente de desconsideração da personalidade jurídica do Apelante, ficando demonstrada a confusão patrimonial e a necessidade de responsabilização do Apelante perante as obrigações decorrentes do cumprimento de sentença em cobrança de honorários advocatícios.

Desse modo, considere-se insubsistente as alegações de afronta aos termos dispostos no artigo 133 do CPC e também no artigo 117 da Lei

6.404/76.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária advocatícia, eis que fixada ao patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022